Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-10.2023.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-10.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROCAL COMERCIO E TRANSPORTE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 25.935.179/0001-08 (APELADO), JOSE MADSON DOS REIS - CPF: 569.384.709-87 (ADVOGADO), CAROLINA ELISABETE PUEHRINGER MIGUEZ DE SENNA MOTTA - CPF: 030.091.839-92 (ADVOGADO), STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 438.406.288-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. FURTO/APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado em ação de seguro de transporte rodoviário de carga, condenando-a ao pagamento de R$ 113.775,00, com correção e juros, em razão de furto da mercadoria transportada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora pode se eximir da obrigação indenizatória diante de alegado descumprimento contratual e suposto agravamento do risco pela transportadora; (ii) saber se houve inovação recursal na apelação, com a introdução de argumentos não deduzidos na contestação.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da parte do recurso que veicula teses de abandono da carga, culpa in vigilando e falha mecânica, por configurarem inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4. No mérito, é ônus da seguradora provar a existência de agravamento intencional do risco ou má-fé do segurado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.
5. Comprovado que a empresa transportadora agiu com diligência ao contratar motorista previamente cadastrado e que apenas teve ciência do desaparecimento da carga em novembro de 2022, comunicando imediatamente à seguradora, mostra-se tempestiva a comunicação do sinistro, à luz do art. 206, § 1º, II, do CC/2002.

6. Cláusula contratual que exige comunicação “imediata” do sinistro não prevalece sobre o prazo prescricional legal, nos termos do art. 192 do CC/2002.

7. Inexistindo demonstração de má-fé, omissão ou negligência grave, é legítima a exigência da cobertura securitária conforme pactuado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece da parte do recurso que inova as razões recursais com fundamentos não deduzidos na contestação. 2. O prazo para comunicação de sinistro em seguro de transporte inicia-se com a ciência do evento pelo segurado, sendo ineficaz cláusula que pretenda restringir esse direito em afronta ao art. 192 do CC/2002. 3. A seguradora responde pelo sinistro quando não comprovado o agravamento intencional do risco ou má-fé da segurada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 192, 206, § 1º, II, e 373, II; CPC/2015, arts. 1.014 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2026894/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.03.2023; TJMT, Ap. Cív. 1034004-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 06.11.2024; TJMT, Ap. Cív. 1000673-44.2020.8.11.0017, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada por
AGROCAL COMÉRCIO E TRANSPORTE AGRÍCOLA LTDA
,
que julgou procedente o pedido
formulado na inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 113.775,00 (cento e treze mil setecentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) a partir do desembolso e com juros de mora englobando a correção monetária a contar da data da citação, nos moldes do art. 406, § 1º, do CC (SELIC), além das custas, despesas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Alega a recorrente que houve descumprimento contratual por parte da segurada, sobretudo quanto ao agravamento do risco e à culpa in vigilando, eis que o motorista subcontratado pela segurada abandonou a carga em oficina mecânica em Várzea Grande/MT, sob a guarda de um suposto terceiro, sem qualquer comunicação à seguradora e sem medidas de segurança efetivas.

Para reforçar sua alegação, argumenta que tal conduta contraria as cláusulas 18 e 19 da apólice de seguro, que impõem ao segurado a obrigação de adotar medidas de segurança durante o transporte e de comunicar imediatamente à seguradora qualquer interrupção na viagem. Sustenta ainda que houve retardo injustificado na comunicação do sinistro, o que, por si, comprometeria a cobertura, tendo em vista que a carga foi subtraída em 11/05/2022, enquanto a seguradora somente foi avisada em 24/11/2022. Por fim, requer a
reforma integral da sentença de procedência
, mediante o provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência
.

Em contrarrazões (Id. 295266922), a parte recorrida defende que não houve qualquer descumprimento contratual, tampouco agravamento intencional do risco. Assevera que o motorista e os veículos foram previamente consultados pela gerenciadora de risco, obtendo cadastro positivo para a realização da viagem, sendo liberada a carga no dia 11/05/2022 com destino a Rondonópolis/MT.

Assevera que só tomou ciência do desaparecimento da carga em novembro de 2022, quando foi comunicada pelo embarcador sobre o não recebimento da mercadoria, tendo imediatamente registrado boletim de ocorrência e avisado o sinistro à seguradora. Aponta que não houve “abandono” da carga, mas sim um crime de apropriação indébita cometido pelo motorista subcontratado, que desapareceu com a carga e o veículo. Alega ainda que a comunicação do sinistro foi feita dentro do prazo legal de um ano, e que não houve má-fé da autora.

Por fim, sustenta que os argumentos da apelante relacionados à culpa
in vigilando
, abandono da carga, falha mecânica e ausência de provas quanto ao crime não foram trazidos na contestação, configurando-se inovação recursal, vedada pela jurisprudência dominante. Assim, requer o não conhecimento desses pontos do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Indenização Securitária ajuizada por
AGROCAL COMÉRCIO E TRANSPORTE AGRÍCOLA LTDA
,
que julgou procedente o pedido
formulado na inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 113.775,00 (cento e treze mil setecentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) a partir do desembolso e com juros de mora englobando a correção monetária a contar da data da citação, nos moldes do art. 406, § 1º, do CC (SELIC), além das custas, despesas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Passo a análise da preliminar invocada.

·

Inovação Recursal

De início, cumpre apreciar a
preliminar de inovação recursal
suscitada pela parte apelada, que sustenta terem sido introduzidos no recurso de apelação argumentos não veiculados na contestação, notadamente quanto à alegada
culpa in vigilando
, ao suposto
abandono da carga
e à menção de
falha mecânica
como causa da interrupção do transporte.

O artigo 1.014 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

O dispositivo consagra a vedação à inovação recursal, exigindo que todas as matérias de defesa, inclusive de fato, sejam articuladas na contestação, sob pena de preclusão.

Nos autos, verifica-se que, embora a seguradora tenha, na peça contestatória de Id. 295266886, mencionado genericamente falhas de conduta da segurada — como desídia na contratação do motorista e demora na comunicação do sinistro —
não articulou com precisão os fundamentos ora desenvolvidos na apelação
, sobretudo no que tange ao “abandono da carga em oficina” e à “culpa in vigilando” como tese excludente da responsabilidade contratual.

Na peça recursal, a argumentação é apresentada com nova roupagem fática, sem base nos elementos explicitamente articulados em sede de defesa, representando, de fato, inovação vedada. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de inovação em sede recursal:

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa
. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ. 3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art . 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso. 4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” 5. Esta Corte entende, a contrario sensu, que é incabível agravo de instrumento contra sentença que encerra integralmente a execução, ensejando tal decisum a interposição de apelação .6. A conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ.7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2026894 DF 2022/0296332-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Assim,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte apelada, para não conhecer das alegações recursais que envolvem a culpa
in vigilando
, abandono da carga, falha mecânica ou suposta omissão na adoção de medidas de segurança não ventiladas oportunamente em contestação.

·

Do Mérito

Ultrapassada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, dentro dos limites da insurgência admitida.

A apelante impugna a sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária formulado pela transportadora, ao fundamento de que a segurada teria contribuído decisivamente para o sinistro, por descumprimento contratual e por atraso na comunicação do evento.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença de origem, não restou demonstrado de forma cabal qualquer agravamento intencional do risco pela segurada ou culpa relevante capaz de eximir a seguradora do dever de indenizar. A propósito, é consolidada a jurisprudência segundo a qual o ônus da prova do agravamento do risco e da má-fé do segurado recai sobre a seguradora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu.
Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP nº 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10340043720238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

Consoante a prova documental e testemunhal produzida nos autos, a empresa apelada adotou medidas regulares, valendo-se de consulta à gerenciadora de risco, que aprovou previamente o cadastro do motorista e dos veículos utilizados, o que afasta qualquer imputação de imprudência ou negligência grave por parte da contratante.

Quanto ao argumento de que o aviso do sinistro foi intempestivo, tampouco prospera. A apelada comprovou que somente tomou conhecimento do desaparecimento da carga em novembro de 2022, ao ser notificada pela embarcadora, e que procedeu imediatamente à comunicação do sinistro à seguradora e ao registro do boletim de ocorrência, tendo cumprido, assim, o prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206, §1º, II, do Código Civil.

É oportuno registrar que o referido dispositivo legal estabelece:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 1º Em um ano:

[...] II – quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

A norma legal é clara ao indicar que o prazo prescricional se inicia com a ciência do fato gerador da pretensão, e não com a ocorrência do evento em si. No caso dos autos, a transportadora segurada apenas teve ciência do desaparecimento da carga em novembro de 2022, ocasião em que foi cientificada pelo embarcador acerca da não entrega da mercadoria. Não há qualquer prova que infirme essa narrativa.

Assim, a comunicação do sinistro em 24 de novembro de 2022 revela-se tempestiva, e o exercício do direito de ação, igualmente legítimo, à luz da regra legal acima transcrita.

Cumpre ainda salientar que a suposta cláusula contratual que impõe o dever de comunicação “imediata” do sinistro à seguradora não pode ser interpretada de modo a suprimir ou restringir o prazo legal de prescrição, sob pena de afronta ao artigo 192 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

Como bem destacado na sentença, não havendo prova de má-fé da segurada, o mero atraso na comunicação — especialmente quando justificável — não tem o condão de afastar a cobertura securitária.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme nesse sentido:

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO VEICULAR – ROUBO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO NEGADA - DECLARAÇÕES FALSAS - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO DE RISCO PELO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil, é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto.
O artigo 769 do Código Civil é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária. Não é a hipótese dos autos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006734420208110017, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

Assim, ausente comprovação de conduta dolosa ou negligência grave, e sendo incontroversa a ocorrência do sinistro, é plenamente exigível o cumprimento da obrigação contratual por parte da seguradora, nos termos pactuados, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas para rejeitar as matérias que configuram inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença, por seus próprios fundamentos. Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025